Tribunal: TJDFT
Processo: 0710016-19.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Apelação cível e remessa necessária. Ação popular. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Contrato de locação válido. Ausência de prejuízo ao erário. Valor do aluguel em consonância com os elementos apresentados. Litigância de má-fé não configurada.